Tribunal: TJES
Processo: 0000292-44.2015.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000292-44.2015.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MARCELO MEDEIROS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DETRAN E DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RECONHECIMENTO JUDICIAL DE FRAUDE NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO RECORRIDO PELAS MULTAS E DEMAIS DÉBITOS DO BEM. DANO MORAL. INDEVIDA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Como bem reconheceu o magistrado de 1º grau, “
cabia ao segundo requerido
[Detran/ES]
comprovar que tomou todos os cuidados necessários para efetivar a transferência do veículo do proprietário anterior para o atual, principalmente com relação à assinatura, traço essencial para identificar a existência de fraude no negócio jurídico. Ora, sendo o Estado o responsável por administrar o registro de propriedade de veículos, por intermédio do DETRAN, tem este a obrigação de manter em seus registros os recibos de vendas devidamente assinados e demais documentos que são apresentados na ocasião do emplacamento.”.

2.
Uma vez desconstituído o vínculo jurídico do ora apelado com a instituição financeira e, por conseguinte, afastada a titularidade do veículo, não há razões para manter a responsabilidade do apelado pelas multas e demais encargos em atraso relativos ao bem.

3.
Como já decidiu este e. TJES, “
A indevida inscrição ou manutenção da anotação do nome junto aos órgãos de proteção ao crédito acaba acarretando a qualquer pessoa embaraços e restrições ao crédito vigiado pelo mercado comercial e financeiro, sendo que a mesma conclusão tem-se em relação ao cadastro de dívida ativa, o que legitima a pretensão autoral de receber indenização pelos danos morais sofridos.”.
(TJES, Apelação Cível nº
0010262-10.2016.8.08.0047, 4ª Câmara Cível, Desembargador Marcos Valls Feu Rosa, Data: 09/Aug/2024). Dano moral configurado. Valor da indenização mantido.

4.
Deve a indenização por dano moral ser acrescida de juros de mora, a partir da citação,
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, e correção monetária desde o arbitramento, pelo IPCA-E,
até a entrada em vigor da EC nº 113/2021, partir de quando deverá
incidir a taxa SELIC como substituto dos juros e da correção monetária.

5. Recurso do Estado do Espírito Santo conhecido e não provido. Recurso do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 14 de outubro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo e conhecer e dar parcial provimento ao recurso do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0000292-44.2015.8.08.0039

Apelante: Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo - Detran/ES

Apelante: Estado do Espírito Santo

Apelado: Marcelo Medeiros

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de apelação interpostos, respectivamente, pelo Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo - Detran/ES e pelo Estado do Espírito Santo, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara de Pancas nos autos da ação ajuizada por Marcelo Medeiros, que julgou procedente a pretensão autoral, “
para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, e, via de consequência, a determinação de que seja retirada a titularidade do veículo do nome do requerente, além do cancelamento referente aos débitos do veículo do CPF do autor.
Condeno os requeridos, solidariamente, a pagarem ao autor a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), devendo sobre o montante incidir correção monetária desde o arbitramento, acrescido de juros de mora de 1% desde a citação, a título de indenização por danos morais
.”
.

Em suas razões recursais o Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo - Detran/ES aduz, em síntese, que (a) ao servidor do DETRAN/ES compete fazer a análise da documentação apresentada para averiguar se está regular, não havendo como responsabilizar esta autarquia pela conduta de terceiros ao falsificar assinatura do recorrido de forma que não se possa constatar o erro de forma objetiva; (b) a falsificação da assinatura do apelado por terceiros não é causa suficientemente adequada para a condenação do DETRAN/ES ao pagamento de indenização por danos morais; (c) os juros devem incidir a partir do arbitramento, pelo índice da caderneta de poupança.

Em suas razões recursais o Estado do Espírito Santo aduz, em síntese, que (a) ainda que o registro do veículo decorra de fraude, a inscrição do débito em dívida ativa ocorreu porque o Estado não tinha como ter conhecimento desta fraude; (b) inexiste dano moral a ser indenizado pelo Estado do Espírito Santo, visto que a fraude foi realizada por terceiros, não sendo possível ao DETRAN/ES ou ao Estado do Espírito Santo pressupor que o cadastro do veículo no nome do recorrido era objeto de fraude; (c) o valor da indenização deve ser reduzido.

O apelado apresentou contrarrazões, pela incolumidade da sentença.

É o relatório.

Retifique a Secretaria a autuação do recurso, incluindo o
Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo - Detran/ES como apelante.

Após, inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória, 23 de setembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Sem razão os recorrentes ao pretenderem afastar sua responsabilidade no caso em análise.

Restou comprovado nos autos que o ora apelado obteve o reconhecimento judicial, nos autos da ação nº
0001500-39.2010.8.08.0039, de que fora vítima de fraude praticada por terceiros perante a BV Financeira CFI, tendo sido declarada a inexistência do contrato de financiamento do veículo fraudulentamente firmado em seu nome.

Como bem reconheceu o magistrado de 1º grau, “
cabia ao segundo requerido
[Detran/ES]
comprovar que tomou todos os cuidados necessários para efetivar a transferência do veículo do proprietário anterior para o atual, principalmente com relação à assinatura, traço essencial para identificar a existência de fraude no negócio jurídico. Ora, sendo o Estado o responsável por administrar o registro de propriedade de veículos, por intermédio do DETRAN, tem este a obrigação de manter em seus registros os recibos de vendas devidamente assinados e demais documentos que são apresentados na ocasião do emplacamento.”.

Uma vez desconstituído o vínculo jurídico do ora apelado com a instituição financeira e, por conseguinte, afastada a titularidade do veículo, não há razões para manter a responsabilidade do apelado pelas multas e demais encargos em atraso relativos ao bem. Assim, imperioso o reconhecimento da inexistência de relação jurídica do recorrido com o Estado do Espírito Santo, cabendo ao Detran/ES retirar o nome do apelado do registro do veículo, procedendo-se a baixa nas multas e demais débitos, como bem reconhecido na sentença.

Quanto ao dano moral, incabível seu afastamento. Afinal, em razão dos débitos do automóvel, o recorrido fora inscrito em dívida ativa, ensejando a emissão de certidão positiva de débitos tributários. Como já decidiu este e. TJES, “
A indevida inscrição ou manutenção da anotação do nome junto aos órgãos de proteção ao crédito acaba acarretando a qualquer pessoa embaraços e restrições ao crédito vigiado pelo mercado comercial e financeiro, sendo que a mesma conclusão tem-se em relação ao cadastro de dívida ativa, o que legitima a pretensão autoral de receber indenização pelos danos morais sofridos.”.
(TJES, Apelação Cível nº
0010262-10.2016.8.08.0047, 4ª Câmara Cível, Desembargador Marcos Valls Feu Rosa, Data: 09/Aug/2024)

O valor da indenização arbitrado pelo magistrado de 1º grau afigura-se em consonância com as peculiaridades do caso, especialmente em razão da extensão do dano, uma vez que, em decorrência de sua inscrição em dívida ativa, o recorrido quase perdeu o direito à bolsa escolar.

Por fim, razão assiste ao
Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo
quanto ao índice dos juros de mora, devendo a sentença ser alterada de ofício em relação aos demais consectários legais da condenação, por se tratar de matéria de ordem pública.

Assim, deve a indenização por dano moral ser acrescida de juros de mora, a partir da citação,
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, e correção monetária desde o arbitramento, pelo IPCA-E,
até a entrada em vigor da EC nº 113/2021, partir de quando deverá
incidir a taxa SELIC como substituto dos juros e da correção monetária.

Por tais razões,
conheço do recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo e nego-lhe provimento e, ainda, conheço do recurso interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo e dou-lhe parcial provimento
, colhendo do ensejo para alterar a sentença em relação aos consectários legais da condenação, devendo o valor da indenização por danos morais
ser acrescida de juros de mora, a partir da citação,
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, e correção monetária desde o arbitramento, pelo IPCA-E,
até a entrada em vigor da EC nº 113/2021, partir de quando deverá
incidir a taxa SELIC como substituto dos juros e da correção monetária.

Majoro em 02% (dois por cento) a verba honorária devida pelo Estado do Espírito Santo, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.